Tribunal: TJMT
Processo: 1024703-29.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024703-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA FERREIRA - CPF: 026.859.381-76 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROS ORTIZ - CPF: 034.897.301-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPRIMENTO DE DECLARAÇÃO DE VONTADE – NOMEAÇÃO COMO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Carecendo de verossimilhança as alegações do recorrente, inexistente a possibilidade de acolhimento do pleito relativo à tutela requerida, exigindo-se dilação probatória para comprovação de suas afirmações.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024703-29.2022.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: CAETANO ROTTILI

AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
CAETANO ROTTILI
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Suprimento de Declaração de Vontade nº 1032095-91.2022.8.11.0041, movida pelo agravante em face de
LUCIANO PEREIRA FERREIRA
, indeferiu o pleito liminar.

Sustenta que o pedido de tutela de urgência está respaldado no art. 1018 do CC, pois o administrador da empresa se ausentou, sem ter nomeado procurador tampouco diretor que pudesse representa-lo, de modo que fica configurado o estado de acefalia administrativa que justifica a concessão do pedido de tutela provisória formulado pelo Agravante já que, de acordo com mencionado artigo, é vedado ao administrador fazer-se substituir por outrem fora das hipóteses previstas em lei.

Assim, requer, com base no art. 49, do CC, e art. 1.019, inc. I, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo que o agravante seja nomeado como administrador provisório da sociedade empresária Agropecuária Mesopotâmia Ltda. (CPNJ 37.483.815/0001-89). No mérito, requer que a tutela recursal concedida de maneira antecipada seja ratificada em decisão de procedência do presente recurso, com base nos art. 49, e 1.018, do CC.

A medida liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
CAETANO ROTTILI
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Suprimento de Declaração de Vontade nº 1032095-91.2022.8.11.0041, movida pelo agravante em face de
LUCIANO PEREIRA FERREIRA
, indeferiu o pleito liminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sustenta a parte Agravante, que o pedido de tutela de urgência está respaldado no art. 1018 do CC, pois o administrador da empresa se ausentou, sem ter nomeado procurador tampouco diretor que pudesse representa-lo, de modo que fica configurado o estado de acefalia administrativa que justifica a concessão do pedido de tutela provisória formulado pelo Agravante já que, de acordo com mencionado artigo, é vedado ao administrador fazer-se substituir por outrem fora das hipóteses previstas em lei.

Verifico que razão não assiste ao agravante.

Com efeito, é sabido que, para a concessão da tutela pretendida, é indispensável comprovação dos seguintes requisitos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que:

“Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o "direito de ação", ou seja, o direito ao processo de mérito.”
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I - 60. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019., pg. 732).

E arremata o doutrinador no sentido de que:

“Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito.”
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I - 60. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019., pg. 732).

No presente caso, o Agravante requer o deferimento da liminar, para que seja nomeado como administrador provisório da sociedade empresária Agropecuária Mesopotâmia Ltda. (CPNJ 37.483.815/0001-89), uma vez que o atual sócio se ausentou de suas atividades empresariais.

Em análise da documentação colacionada aos autos, verifica-se a necessidade de dilação probatória para que se possa avaliar, de forma madura, as alegações do Agravante, tais como comprovação da efetiva ausência de Luciano Pereira Ferreira da empresa e de sua consequente negligência, razão pela qual não há demonstração de probabilidade do direito alegado pelo Recorrente.

A propósito, observou o juízo na origem,
in verbis
:

Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória acerca dos fatos alegados pela parte autora, a qual será possível na fase oportuna. Além do que não se vislumbra a urgência do pedido, já que aduz que a suposta cessão das cotas do requerido Luciano Ferreira ocorreu em 11.2020, todavia, a demanda foi ajuizada apenas em 10.2022, o que comprava que a parte autora está na administração da empresa.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a medida pleiteada pela parte autora.”

Diante disso, em razão da incerteza quanto aos fatos narrados, aponta-se imperiosa maior dilação probatória para apuração, com segurança, das teses aventadas, sendo prudente submeter o feito ao crivo de largo contraditório com o fito de propiciar o melhor alcance à verdade real e o devido deslinde da controvérsia.

Dessa forma, após análise do contexto que ora é apresentado através deste caderno processual, noto não restar demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem, pairando dúvida razoável acerca do direito pleiteado pela agravante, posto ser imprescindível a dilação probatória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023